Tribunal: STF
Processo: HC 214736
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 26.4.2022 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Roberts Grutkovskis, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.4.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.972.672/SP, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Quinta Vara Criminal Federal de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0013420-41.2017.4.03.6181) às penas de quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil quatrocentos e setenta e quatro dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Em data de 4 de outubro de 2017, por volta das 10h30min, nas proximidades da Praça Princesa Isabel, nesta Capital, os policiais civis Neimar Luis Saldanha de Carvalho e Lourival Machado abordaram o ora denunciado ROBERTS GRUTKOVSKIS logo após ele ter ingressado em um táxi com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, levando consigo aproximadamente 1.300 gramas de cocaína, que transportaria para a Letônia via Suíça e Dublin.



    Os policiais civis investigavam denúncia anônima acerca de tráfico internacional de drogas quando identificaram que o acusado encontrava-se hospedado no hotel América do Sul. Que suspeitaram da atitude do denunciado porque ele saía pouco do hotel. Os policiais fizeram campana diante do hotel e, no dia dos fatos, relataram que o acusado saiu do hotel por volta de oito da manhã, retornando duas horas depois trazendo consigo uma sacola de volume razoável.



    Após meia hora, saiu do hotel com sua bagagem, ingressando no táxi, onde foi abordado. Em revista pessoal os milicianos lograram encontrar dois tabletes de substância pastosa no forro de duas jaquetas que estavam na bagagem de ROBERTS.



    A substância pastosa encontrada foi detectada como cocaína pelo laudo pericial efetuado pela polícia civil, na razão de um quilo, trezentos e trinta e nove gramas (laudo de fls. 27/29).



    Inquirido pelos policiais, ROBERTS afirmou ter vindo ao Brasil fazer turismo e que achou as jaquetas onde foi encontrada a droga no lixo. Disse desconhecer a presença de substância ilícita em sua bagagem.



    A internacionalidade do delito evidencia-se pelo destino do acusado, que embarcaria naquela data mesmo para a Letônia passando pela Suíça e Irlanda segundo suas próprias declarações.



    A materialidade do delito está devidamente constatada pelo laudo pericial 437.748/2017, juntado às fls. 27/29, que descreve a substância apreendida como 1.339g (um quilo, trezentos e trinta e nove gramas) de cocaína, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, constante da Portaria SVS/MS n. 344/98 e na Resolução n. 39/2012 da Anvisa, que atualiza o Anexo I de referida portaria, que disciplina a lista de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras substâncias de controle especial, sendo considerada capaz de causar dependência psíquica ou física.



    Evidencia-se a autoria pela prisão em flagrante de ROBERTS em poder da droga, bem como pela total inconsistência de suas alegações acerca do desconhecimento da cocaína em peças de vestuário por ele transportadas, bem como pelo seu comportamento anterior narrado pelos policiais” (fls. 126-128, e-doc. 2). 



    3. A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação da defesa, para “reduzir a pena-base, afastar a agravante prevista no art. 62, IV, do CP, aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para a causa de aumento relativa à transnacionalidade e para causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, do que resulta uma pena em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, bem como fixar o regime semiaberto para cumprimento de pena” (fl. 70, e-doc. 4). Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ERRO DO TIPO NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62, IV, DO CP. TRANSNACIONALIDADE. APLICADA FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/6. REDUÇÃO DE PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA DEFESA PROVIDA EM PARTE.



    1. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a excludente de ilicitude alegada em razões recursais. Erro de tipo não configurado;



    2. A natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente são circunstâncias que devem ser consideradas com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas;



    3. Agravante do artigo 62, inciso IV, do Código Penal afastada. Paga e a promessa de recompensa são ínsitas ao crime de tráfico de drogas;



    4. Transnacionalidade: Denota-se razoável que a pena seja elevada no patamar mínimo diante da incidência de uma circunstância apenas. Não há razão para elevação do patamar de aumento, na fração de 1/3, tendo em vista que as circunstâncias do crime praticado pelo acusado não destoam das apreensões de droga realizadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP;



    5. As circunstâncias do delito recomendam a incidência da causa de diminuição de pena estabelecida no art.33, § 4º da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6;



    6. O acusado, ao incorrer na conduta penalmente tipificada, fica submetido à pena estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora, não podendo eximir-se da aplicação das sanções legalmente estabelecidas ao argumento de insuficiência financeira. A defesa também não logrou comprovar a hipossuficiência financeira do réu;



    7. A pena concretamente aplicada e as circunstâncias judiciais autorizam o estabelecimento de regime semiaberto, nos termos dos artigos 33, § 2º, b, do Código Penal;



    8. Incabível a substituição da pena, nos termos do 44 do Código Penal;



    9. Recurso da defesa provido em parte” (fls. 69-70, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.976.244/SP. Em 22.10.2021, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao agravo, determinando a conversão em recurso especial. 



    Em 9.2.2022, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.972.672/SP. Esse julgado foi ratificado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.4.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MOTIVAÇÃO VÁLIDA.



    I - O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    II - Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, aliado as circunstâncias do caso, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido” (fl. 223, e-doc. 4). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a Defensoria da União pretende a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo permitido. 



    Assevera que, por ser “paciente primário, com bons antecedentes, sem dedicação às atividades criminosas e sem integração à organização criminosa, faz jus à aplicação no patamar máximo da causa de diminuição” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala que, mesmo tendo o paciente preenchido “todos os requisitos necessários para a aplicação em patamar máximo, o Tribunal Regional Federal aplicou tão somente a causa de diminuição na fração de 1/6 (e-STJ fl. 643), caracterizando-se flagrante violação à Lei Federal, ao não se conceder o benefício a que ele faz jus no percentual de 2/3” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o auxílio ao tráfico internacional não pode ser considerado um argumento adequado para afastar a aplicação máxima da atenuante, pois este já se enquadra no próprio tipo penal, do qual o Paciente já foi condenado (art. 40, I, lei 11.343)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Acrescenta que “esta fundamentação se torna genérica, pois não se individualiza ao presente caso, podendo ser aplicado a todo enquadramento penal, por isso não faz referência ao contexto fático do paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Paciente se enquadra na condição de ‘mula’, no presente caso, uma vez que este serviu unicamente para o transporte da droga. Nesse contexto, a figura de ‘mula’ se equipara ao pequeno traficante, que é beneficiado com a figura do tráfico privilegiado. Sendo então o Paciente um personagem de menor hierarquia e substituível ao fato delituoso, possui direito à causa de diminuição. Além disso, a condição de ‘mula’ integra a si o evento de transportar drogas, logo, a causa de redução não ser aplicada em sua totalidade pelo fato de o Paciente transportar, internacionalmente, entorpecentes acaba por ser banalizada, uma vez que a figura de mula é acolhida pelo art. 33, § 4º nas jurisprudências predominantes” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “as meras suposições genéricas e abstratas aludidas ao caso são, data vênia, inadequadas e insuficientes para afastar a aplicação máxima da minorante, visto que Roberts Grutkovskis faz jus à concessão da benesse, no patamar máximo por possuir todos os requisitos necessários preenchidos para esta aplicação” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste Habeas Corpus, requer-se: (...)



    d) Ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, para reformar o r. acórdão do e. STJ, a fim de que seja aplicada a fração máxima de 2/3, da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante enquanto se dirigia ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, com um quilo e trezentos e trinta e nove gramas de cocaína.



    8. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, para “reduzir a pena-base, afastar a agravante prevista no art. 62, IV, do CP, aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para a causa de aumento relativa à transnacionalidade e para causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, do que resulta uma pena em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, bem como fixar o regime semiaberto para cumprimento de pena” (fl. 70, e-doc. 4). Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Federal Maurício Kato, quanto à aplicação da causa de diminuição de pena:



    “A defesa requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Assiste razão parcial à acusação.



    O § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 prevê a redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.



    Note-se que o Juiz fundamentou a não aplicação do benefício, porque não há evidencias e provas de que o réu se dedicasse ao exercício de atividade ilícita por ocasião dos fatos e que aplicação da causa de diminuição incentivaria a saída de entorpecentes através de nossos portos e aeroportos, tomando o Brasil na principal rota de entorpecentes da América.



    O acusado é primário, tem bons antecedentes e, da prova dos autos, conclui-se que ele não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.



    Porém, o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista (2/3) quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    É importante notar, sobre esse aspecto, que se trata de réu que foi flagrado com o entorpecente no momento em que se preparava para embarcar com destino final Letônia. Esse comportamento, sem dúvida, exige uma maior reprovação, justamente porque revela uma audácia maior do que aquele que comercializa drogas em pequenos pontos de venda.



    Portanto, nesse caso, embora não esteja comprovado que o agente integre em caráter permanente e estável a organização criminosa, deve ser considerado o grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional de drogas. Dessa maneira, o réu faz jus à causa de diminuição no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/6 (um sexto) e não em fração mais benéfica, nitidamente reservada a casos menos graves.



    Assim, na terceira fase da dosimetria da pena, aplico a fração de 1/6 pela transnacionalidade do delito e aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), do que resulta em uma pena em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva” (fls. 65-66, e-doc. 4).



    9. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na fixação da minorante no patamar mínimo. Tem-se no voto condutor do Desembargador Jesuíno Rissato:



    “(...) o eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, arbitrou o patamar de 1/6 (um sexto) para a causa especial de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, aliado as circunstâncias do caso, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.



    Cumpre repetir que o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 dispõe que ‘as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, (...) desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’.



    Sobre o tema, importa ressaltar que os requisitos dessa causa de diminuição de pena (primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas ou não participação em organização criminosa) são de observância cumulativa. A ausência de qualquer deles implica o afastamento da minorante.



    Nesse sentido: (…)



    In casu, fora aplicado o redutor ao recorrente devido ao preenchimento de todos os requisitos necessários para a sua obtenção, verificando-se que tal benesse não foi aplicada em grau máximo e, ao contrário do que alega a defesa, houve fundamentação concreta e idônea, diante do ‘grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional de drogas’ (fl.314), porquanto de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.



    Assim, verifico que não merece acolhimento a pretensão defensiva quanto à aplicação da fração máxima em virtude da incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas” (fls. 229-231, e-doc. 4). 



    10. Não se comprova o alegado constrangimento ilegal. O convencimento das instâncias antecedentes, firmadas com base nas provas dos autos, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que,“presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).



    No convencimento motivado das instâncias ordinárias, consolidado a partir da análise das provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda dado autorizador da redução no grau máximo permitido, como pretendido pela impetrante.



    No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    III – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, como no caso, não há falar em desproporcionalidade da pena. É certo, ainda, que a lesividade concreta da droga apreendida constitui motivo suficiente para que a redutora seja aplicada em patamar inferior ao grau máximo. 



    IV – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente (vide HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). (...)



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.266-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO RECURSO: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVAMENTO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. (...)



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório. Não cabe às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que as instâncias precedentes aplicaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente em razão da ‘variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos – 12 micro pontos de LSD, 1 ‘bucha’ de cocaína e 88 ‘balas’ de ectasy’ (trecho do acórdão do STJ). O acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática.



    3. A imposição de regime prisional mais severo foi justificada com apoio em dados empíricos da causa. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.626-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora